Tribunal: TJPA
Processo: 0002727-31.2017.8.14.0046
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3618 - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002727-31.2017.8.14.0046

RECORRENTE: JUSTIÇA PUBLICA

RECORRIDO: J P DE SOUZA MADEIRAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:

0002727-31.2017.8.14.0046

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO – DALLANA MONIQUE SOUZA VIANA

RECORRIDO: EMPRESA J.P SOUZA MA

DEFENSOR PÚBLICO:
- LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. (ARTIGO 46 DA LEI 9.605/98, 1º, II, DA LEI Nº 4.729/65, 1º, III, DA LEI Nº 8.137/90C/C ART.69 DO CPB). REQUISIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA ANTECIPAÇÃO DE PROVAS.

1. É possível a produção antecipada de provas quando se demonstra a real necessidade da medida, mediante requerimento concretamente fundamentado. No caso o Ministério Público demonstrou adequadamente a imperiosa necessidade da produção da prova, destacando
evitar os nefastos efeitos do tempo sobre a prova
, dado que, pela natureza dessa atividade profissional (POLICIAIS), diariamente em contato com fatos delituosos semelhantes, o decurso do tempo traz efetivo risco de perecimento da prova testemunhal por esquecimento
. Não incidência da Súmula 455 do STJ.

2. Recurso CONHECIDO e PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
conceder-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de maio de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:

0002727-31.2017.8.14.0046

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO – DALLANA MONIQUE SOUZA VIANA

RECORRIDO: EMPRESA

J.P SOUZA MA

DEFENSOR PÚBLICO:
- LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, através da Promotora de Justiça Dallana Monique Souza Viana contra a decisão interlocutória exarada pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará/PA
(ID.13832684), que indeferiu os pedidos de produção antecipada de provas nos autos nº
002727.31.2017.814.0039.

Relatou a
denúncia
(ID.13832674), em síntese,
“
que A Denunciada utilizou-se dos dados cadastrais da Empresa SEBASTIÃO ROCHA SOUZA DE CASCAVEL-ME, sem a devida outorga, com o fim de emitir notas fiscais de forma fraudulenta para acobertar a movimentação de produtos florestais sem origem legal.”

Diante dos fatos narrados o Ministério Público denunciou
EMPRESA

J.P SOUZA MA
,
como incurso nas sanções do
artigo 46 da Lei 9.605/98, 1º, II, da Lei nº 4.729/65, 1º, III, da Lei nº 8.137/90c/c art.69 do CPB
.

Em 25 de abril de 2017 foi recebida a Denúncia (id.13832681).

Em 24 de abril de 2020, em decisão interlocutória prolatada pelo juízo de primeiro grau (id.13832683), decretou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do CPP, tendo em vista o réu ter sido citado por edital e não ter apresentado a sua defesa preliminar.

Em 01 de setembro de 2020, o Ministério Público de primeiro grau (id.13832684) requereu a produção antecipada de provas.

Em decisão interlocutória (id.13832684), o juízo indeferiu o pedido,

uma vez que não houve motivação suficientemente necessária para produção antecipada de provas.

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.13832690
)
,
pugnando pela produção antecipada de provas com a oitiva das testemunhas
.

Em
contrarrazões

(id.13832693),
o recorrido
EMPRESA JP SOUZA MADEIRA EPP
,
representado pela Defensoria Pública
pugnou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se a decisão combatida em todos os seus termos.

Em juízo de retratação (id.13832690), o magistrado a quo manteve a decisão e determinou remessa dos autos a esta Superior Instância.

Nesta

Instância Superior (id.14039627),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Parquet.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Inexistindo preliminares, passo ao exame do mérito

A Promotora de Justiça
pleiteia a reforma da decisão que indeferiu o requerimento de produção antecipada de provas.

Sustenta a recorrente, em suas razões, que há necessidade da realização dos depoimentos dos policiais, que em razão das atividades que exercem, participam de várias ações e podem, com o tempo, ter impressões falsas sobre um fato específico objeto de apuração no processo judicial. Sua urgência consiste em evitar os nefastos efeitos do tempo sobre a prova, que depende da memória dos agentes, devendo ser preservada, não havendo nesse sentido prejuízo a defesa, já que, no caso de o acusado se apresentar em juízo para acompanhar a instrução processual, nada impede que sejam as testemunhas novamente inquiridas ou que indique real prejuízo apto a ser arguido, a fim de anular a prova produzida anteriormente.

A questão resume-se contra a decisão que negou a produção antecipada de provas, no contexto da suspensão do processo, conforme dispõe o art. 366 do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que o mero decurso de tempo, não ser suficiente para a antecipação, bem como o fato do Órgão ministerial não ter explicitado a urgência que o caso requer.

Consta dos autos que a ré fora denunciada pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 46 da Lei 9.605/98, 1º, II, da Lei nº 4.729/65, 1º, III, da Lei nº 8.137/90c/c art.69 do CPB
, porque teria se utilizado dos dados cadastrais da Empresa SEBASTIÃO ROCHA SOUZA DE CASCAVEL-ME, sem a devida outorga, com o fim de emitir notas fiscais de forma fraudulenta para acobertar a movimentação de produtos florestais sem origem legal.

Por não ter sido encontrada, a denunciada fora citada por edital, mas não respondeu ao chamamento processual. Ante sua revelia, a ação penal foi suspensa, nos termos do art. 366 do CPP.

Como se sabe, toda produção antecipada de provas realizada nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal está adstrita a sua necessidade concreta, devidamente fundamentada.

A apreciação da conveniência quanto à realização da prova submete-se aos pressupostos previstos em lei e, não obstante haja um considerável grau de discricionariedade do magistrado para justificá-la, é imprescindível que a fundamentação se baseie em elementos dos autos que, no mínimo, indiquem a real possibilidade de perder-se a prova.

De fato, não basta para justificar a inquirição de testemunhas a mera ação do tempo sobre a memória dos acontecimentos. Não obstante, se da conjugação das circunstâncias de fato restar demonstrado o risco concreto de ver-se obstada a futura obtenção de elementos de convicção, pode o magistrado deferi a antecipação da prova.

As provas produzidas antecipadamente são aquelas consideradas urgentes e relevantes, observadas a necessidade, adequação e proporcionalidade, que necessitam de sua realização, visando evitar nefastos efeitos do tempo sobre a prova, principalmente quando depende da memória da pessoa, no presente caso, dos agentes públicos.

Tratando-se de exceções, o art. 156, I, do Código Processual pátrio estabelece as condições essenciais para se deferir o pedido de antecipação de provas, quais sejam: a urgência e a relevância diante do caso concreto. Sendo necessário demonstrar que a sua demora pode acarretar no seu perecimento, sendo imprescindível para elucidar o delito e sua autoria, conforme prevê:

Art. 156
. A prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:

I-

Ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;

Muito embora
a jurisprudência tem considerado que a produção antecipada de provas deve ser determinada pelo juiz de forma excepcional, porque poderia causar, em tese, violação da garantia constitucional da ampla defesa e contraditório ( CF, art. 5º, LV), na medida em que o acusado não acompanha a instrução.

Há, inclusive, a Súmula 455 do STJ (A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo).

É induvidoso que a memória humana é suscetível de falhas com
o decurso do tempo, não se podendo, pois, esperar que as testemunhas que irão
depor sobre os fatos objeto da imputação conservem em sua mente os detalhes sobre aquilo que eventualmente sabem, enquanto o acusado permanece alheio à persecução penal deflagrada em seu desfavor.

Conforme observam Aury Lopes Jr. e Cristina Carla Di Gesu, "o
delito, sem dúvida, gera uma emoção para aquele que o testemunha ou que dele
é vítima. Contudo, pelo que se pode observar, a tendência da mente humana é guardar

apenas

a

emoção

do

acontecimento,

deixando

no

esquecimento
justamente o que seria mais importante a ser relatado no processo, ou seja, a memória cognitiva, provida de detalhes técnicos e despida de contaminação (emoção, subjetivismo ou juízo de valor)" (
Prova Penal e Falsas Memórias
: Em
Busca da Redução de Danos. In: Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, n. 175, jun/2007, p. 14).

Com efeito, a partir das limitações da mente humana, seria o caso de se interpretar a Súmula n. 455
do

STJ

cum

grano

salis
,

a

fim

de

se

compreender

pela

idoneidade

da
fundamentação da produção antecipada de provas lastreada em circunstâncias que agravam as limitações normais da memória humana, como, no presente caso, o trabalho policial, em que as testemunhas correm sério risco de confundir fatos em decorrência da sobreposição de eventos, que, de corriqueiros e cotidianos, tendem

a

perder

sua

importância

no

registro

mnemônico

dos

agentes

da
segurança, sobretudo quando os fatos se assemelham, variando de um caso a outro por pequenos detalhes.

Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. RÉU FORAGIDO.

PRODUÇÃO

ANTECIPADA

DE

PROVAS.
TESTEMUNHAS POLICIAIS. ART. 366 DO CPP. SÚMULA 455

DO

STJ.

TEMPERAMENTO.

RISCO

DE

PERECIMENTO

DA
PROVA.

TEMPO

E

MEMÓRIA.

JURISDIÇÃO

PENAL

E
VERDADE.

AFETAÇÃO DA MATÉRIA À TERCEIRA SEÇÃO
DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Desconhecido o paradeiro do acusado após a sua citação por edital,
pode o Juiz,

fundamentadamente, determinar a produção antecipada
das provas consideradas urgentes, visando a justamente resguardar a
efetividade da prestação jurisdicional, comprometida com a busca da
verdade, diante da possibilidade de perecimento da prova em razão d
o
decurso do tempo.

2. Se, por um lado, a jurisdição penal tem o dever de evitar que o
acusado seja processado e julgado à revelia, não pode, a seu turno, ter
seus resultados comprometidos pelo tardio depoimento de pessoas
que, pela natureza de seu ofício
, testemunham diariamente a prática de
crimes, cujo registro mnemônico se perde com a sucessão de fatos
similares e o decurso do tempo. O processo penal permite ao Estado
exercitar seu

jus puniendi

de modo civilizado e eficaz, devendo as
regras pertinentes

ser lidas e interpretadas sob dúplice vertente

–
proteção

do

acusado

e

proteção

da

sociedade

–

sob

pena

de
desequilibrarem
-
se os legítimos interesses e direitos envolvidos na
persecução penal. É dizer, repudia
-
se tanto a excessiva intervenção
estatal na e
sfera de liberdade individual (proibição de excesso), quanto

a deficiente proteção estatal de que são titulares todos os integrantes
do corpo social (proibição de proteção penal deficiente).

3. A Lei n. 9.271/1996

–

cujo objetivo maior foi o de corrigir a
distorção, até então existente em nosso sistema punitivo, de permitir o
julgamento

à

revelia

de

pessoas

não

localizadas

para

serem
pessoalmente citadas sobre a existência do processo penal

–

buscou,
todavia,

evitar

que

a

nova

sistemática

introduzida

em

nos
so
ordenamento engendrasse a total ineficácia do futuro provimento
jurisdicional. Para tanto, previu três alternativas a acompanhar a
norma principal (suspensão do processo, objeto do art. 366 do CPP), a
saber: a) a suspensão do prazo prescricional; b) a p
rodução de provas
urgentes e c) a decretação da prisão preventiva do réu. A oportuna
produção da prova urgente decorreu, portanto, do propósito legislativo
de não tornar inútil a atividade jurisdicional a ser desenvolvida após o
eventual comparecimento do

réu não localizado, sob a perspectiva, de
difícil refutação, de que a imprevisível duração da suspensão do
processo prejudique o encontro da verdade, em face da dificuldade de
se reunirem provas idôneas a lastrear a narrativa constante da peça
acusatória,

ou mesmo a versão que venha a ser apresentada pelo réu.

4. Estudos recentes de Psicologia demonstram a ocorrência frequente
do fenômeno psíquico denominado "falsa memória", em razão do qual
a

pessoa

verdadeiramente

acredita

que

viveu

determinado

fato,
freq
uentemente

distorcido,

porém,

por

interpretações

subjetivas,
convergência de outras memórias e por sugestões externas, de sorte a
interferirem no processo de resgate dos fatos testemunhados.

5. Assim, desde que explicitadas as razões concretas da iniciativ
a
judicial, é justificável a antecipação da colheita da prova testemunhal
com arrimo no art. 366 do Código de Processo Penal, de maneira a
não se perderem detalhes relevantes ao deslinde da causa e a não
comprometer um dos objetivos da persecução penal, qu
al seja, a busca
da

verdade,

atividade

que,

conquanto

não

tenha

a

pretensão

de

alcançar a plenitude da compreensão sobre o que ocorreu no passado,
deve

ser

voltada,

teleologicamente,

à

reconstrução

dos

fatos

em
caráter aproximativo.

6. Este Superior Tribun
al firmou o entendimento segundo o qual o
simples argumento de que as testemunhas poderiam esquecer detalhes
dos fatos com o decurso do tempo não autoriza a produção antecipada
de provas, sendo indispensável fundamentá
-
la concretamente, sob
pena de ofensa

à garantia do devido processo legal. É que, muito
embora tal esquecimento seja passível de concretização, não poderia
ser

utilizado

como

mera

conjectura,

desvinculado

de

elementos
objetivamente deduzidos. Razão de ser da Súmula 455, do STJ e
necessidade de

seu temperamento na hipótese retratada nos autos.

7. A fundamentação da decisão que determina a produção antecipada
de provas pode limitar
-
se a destacar a probabilidade de que, não
havendo outros meios de prova disponíveis, as testemunhas, pela
natureza d
e sua atuação profissional, marcada pelo contato diário com
fatos

criminosos

que

apresentam

semelhanças

em

sua

dinâmica,
devem ser ouvidas com a possível urgência.

8. No caso sob análise, o Juízo singular, ao antecipar a oitiva das
testemunhas

arroladas

pe
la

acusação,

salientou

que,

por

ser

a
testemunha policial, sua oitiva deve realizar
-
se com urgência, pois "...
o atuar constante no combate à criminalidade expõe o agente da
segurança

pública

a

inúmeras

situações

conflituosas

com

o
ordenamento jurídico, se
ndo certo que as peculiaridades de cada uma
acabam se perdendo em sua memória, seja pela frequência com que

ocorrem, ou pela própria similitude dos fatos, sem que isso configure
violação à garantia da ampla defesa do acusado...".

9. A realização antecipad
a de provas não traz prejuízo ínsito à defesa,
visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor
nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do
processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que
se

julgarem

úteis

à

defesa,

não

sendo

vedada

a

repetição,

se
indispensável, da prova produzida antecipadamente.

10. Recurso em Habeas Corpus, afetado à Terceira Seção, desprovido

(Superior

Tribunal

de Justiça
RHC

64086

(
2
0
1
5
/
0
2
3
4
7
9
7
-
0
)

Segundo depreende-se dos autos, o acusado não foi localizado para citação pessoal, sendo citado por edital, não constituiu advogado ou apresentou defesa escrita, de forma que houve a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do CPP, razão pela qual o Ministério Público Estadual requereu a produção antecipada de provas.

Entendo, que no caso concreto, a produção antecipada de prova se encontra devidamente justificada pelo Recorrente, uma vez que o tempo decorrido entre a data do fato e a instrução processual tem o poder de debilitar, de corroer, a capacidade de lembrança das testemunhas, que pela natureza do ofício (policiais), presenciam cotidianamente a prática de delitos cujo registro pode se perder com a sucessão de fatos semelhantes com o decorrer do tempo.

Ressalte-se ainda que a produção antecipada de provas deve ser determinada com o escopo de obviar que a demora da instrução criminal não prejudique a busca da verdade processual.

Confiram-se, ainda, os seguintes precedente
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. MEDIDA JUSTIFICADA. TENRA IDADE DA VÍTIMA. NULIDADE. AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE DEPOIMENTO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. É possível a produção antecipada das provas quando se demonstra a real necessidade da medida, mediante decisão concretamente fundamentada. No caso, o magistrado demonstrou adequadamente a imperiosidade da produção da prova, destacando a tenra idade da vítima na data dos fatos (11 anos de idade). 2. Não há falar-se em nulidade por cerceamento de defesa, mormente por não ter sido demonstrado o efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, uma vez que exercida a defesa do réu, na audiência para depoimento especial, por advogado nomeado para o ato, inexistindo violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 156284 RS 2021/0349071-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – PACIENTE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM DETERMINAÇÃO PARA
PRODUÇÃO

ANTECIPADA
DE
PROVAS
– MEDIDA DEVIDAMENTE
JUSTIFICADA
– ORDEM DENEGADA. I – A
produção

antecipada
de
prova
é medida autorizada pelo art. 366 do CPP e que no caso concreto encontra-se
justificada
pelo risco de perecimento dos testemunhos, tendo em visto o considerável lapso de tempo transcorrido desde os fatos. Ademais, a antecipação da instrução não acarretará qualquer prejuízo ao paciente, pois nada impede a repetição da
prova
antecipadamente produzida, caso seja necessário. II – Ordem denegada.

(
TJ-MS - Habeas Corpus Criminal HC 14159150220208120000 MS 1415915-02.2020.8.12.0000 (TJ-MS)
,
Data de publicação: 12/01/2021
)

Sem embargos, haveria violação da garantia constitucional e da Súmula supracitada se, no caso concreto, a produção antecipada de provas não se justificasse, não sendo o caso em debate.

Importante lembrar que, em casos de produção antecipada de provas
o procedimento legal permite, naturalmente, que o acusado, quando resolva comparecer em Juízo para retomar o andamento do processo suspenso pelo art.
366
do
CPP
, possa oferecer sua defesa preliminar e, se for o caso, requerer a oitiva de testemunhas que arrolar, que podem ser até mesmo aquelas que foram arroladas pelo Ministério Público. Portanto, não há prejuízo à defesa.

Vale destacar ainda, atualmente, as audiências realizadas são todas registradas em sistema audiovisual, pelo que permitem ao próprio acusado, posteriormente, conferir as declarações das testemunhas e requerer ao seu defensor constituído que sejam reinquiridas, se for o caso. Portanto, não se configura prejuízo concreto à defesa.

Tendo em vista existir elemento concretos, urgentes e relevantes no requerimento do representante ministerial,
acolho o pleito
, e determino ao juízo de primeiro grau que proceda a produção antecipada das provas.

É como voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/05/2023